Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão refere-se ao cabimento da medida requerida.
III. Razões de decidir
3. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
4. O Código de Processo Civil traz o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, mostrando-se aplicável a intimação do agravado para indicação de bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à justiça, se comprovada a relutância do executado na indicação dos bens.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 774, inc. V; art. 789.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0752518-51.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/2/2024; AGI 0735049-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25/1/2024; AGI 0722516-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25/10/2023.